Tribunal: STF
Processo: RE 78382
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-09
Data de publicação: 1975-12-09

Ementa:
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO EM DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. A PROVA DA DISCREPÂNCIA DEVE SER FEITA MEDIANTE CUMPRIMENTO DO QUE DETERMINA O ART. 305 DO RI DO STF. 
2. SE O ACÓRDÃO IMPUGNADO POR MEIO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO VERSOU UM TEMA E O AUTOR DE TAL
IMPUGNAÇÃO QUESTIONA OUTRO, É DE SE CONCLUIR PELA INVIABILIDADE DO SUPRADITO RECURSO, PORQUE SEUS ESTREITOS LIMITES NÃO PERMITEM SEJA INOVADA, QUER NO TODO, QUER EM PARTE, A QUESTÃO DECIDIDA PELO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO.